Tribunal: TJDFT
Processo: 0715455-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No processo: 0715455-94.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE MARCELO BATISTA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Ciente da petição ID 18280516. 2. Aguarde-se o julgamento. Int. Brasília, 3 de agosto de 2020. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator